Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700905-35.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DIANA LUCIA NASCIMENTO LOPES GOMES RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PARA CARGOS DAS CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DO GABARITO. INTERPRETAÇÃO. ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015). 2. A distinção feita no RE 632.853, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto no edital). 3. O pleito de alteração do gabarito de questões específicas ao cargo, resulta na avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, encontra óbice na posição vinculante do Supremo Tribunal Federal. A verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em interpretação sobre a temática exigida, rechaçando a alegação de erro grosseiro. 4. No caso, ao confrontar as alegações da autora com as justificativas apresentadas pela banca, extrai-se a necessidade de interpretação e valoração dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que é vedado ao Judiciário. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do ato administrativo que a excluiu do certame com base em questões com duplicidade de respostas e/ou em descompasso com conteúdo programático do Edital regulador do concurso, além de conter erros crassos. Afirma que o acórdão impugnado pode anular questão de concurso público eivado de vício material evidente, não significando intromissão no mérito da banca examinadora. Suscita, ainda, a aplicação do tema 485 da repercussão geral do STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 37, caput e incisos I e II, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria prosseguir. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, entendeu que “ausente erro grosseiro, ilegalidade ou abuso de poder na avaliação do candidato não é possível a alteração do gabarito da questão e, consequentemente, a alteração da nota da autora/apelante para fins de sua participação nas fases subsequentes do concurso” (ID 56173734). Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 485/STF. Assim, infirmar referido fundamento é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025